Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707197-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VARCILON DE SOUSA CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 15263962) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida por VARCILON DE SOUSA CALDAS em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente “autorize e custeie, no prazo de cinco dias, em favor do autor, o tratamento com o fornecimento dos medicamentos indicados no relatório médico de ID 58296648, incluindo os medicamentos TEMODAL e XELODA, durante o período necessário e nas dosagens prescritas, sob pena de multa no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias”. Alega a agravante ser legítima a recusa na cobertura dos medicamentos da parte agravada devido à avaliação que a situação do autor não se enquadraria na previsão de cobertura obrigatória, conforme previsto no contrato e nas normas que regem a relação jurídica estabelecida entre as partes, notadamente a Diretriz de Utilização no 64 do Rol da ANS, da Resolução Normativa 428/2017. Questiona, ainda, a multa aplicada na origem para o caso de descumprimento da decisão liminar, alegando ser desproporcional e desarrazoada, aduzindo acarretar enriquecimento sem causa da parte agravada, requerendo seu afastamento ou minoração. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em prol da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído (ID 15263969) e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 15263963), conheço do agravo de instrumento. Disciplina o art. 1.019, I, do CPC, que ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, acaso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pelo plano agravante (ID 15263967, fl. 35) e que, consoante se afere dos relatórios médicos que acompanharam a inicial (ID 15263967, fls. 67/70), encontra-se em tratamento medicamentoso contra neoplasia maligna (câncer) de pâncreas. Na oportunidade, o médico assistente indicou a utilização de determinadas doses dos fármacos quimioterápicos orais Temodal 100mg e 20mg e Xeloda 500mg, cuja cobertura fora negada pela agravante sob o argumento de que os medicamentos estariam previstos para a terapêuticas que se enquadrem na “DUT n.° 64. TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER do Anexo II da RN 428/17 (Rol da ANS vigente)”, (ID 15263967, fl. 71) mas que o diagnóstico do autor nela não se enquadraria. Diante dos fatos descritos dos relatórios médicos acima mencionados, depura-se que o tratamento medicamentoso para a neoplasia maligna que acomete a parte agravada no afã de recuperar seu estado de saúde e até mesmo salvar a vida do participante agravado são, de fato, indispensáveis, e não poderiam ter sido negados pela agravante, porquanto, no particular, a situação não estaria excluída da cobertura mínima obrigatória. Da prova documental colacionada aos autos pelo autor na inicial, notadamente os laudos exarados pelo médico assistente, desponta insofismável a necessidade de tratamento imediato do agravado, que corria risco de degradação importante de seu estado de saúde no momento no atendimento pelo médico assistente, acometido de doença notavelmente gravosa (neoplasia maligna de câncer). Ademais, consoante pontuado na decisão agravada e não combatido no recurso, não se trata de medicamentos não padronizados, pois tiveram sua utilização autorizada no Brasil pela ANVISA, bem assim consta de suas bulas, ex vi da peça exordial e da decisão objurgada, que são comumente utilizados para tratamentos dessa espécie de doença, justificado seu uso no caso do autor em razão das especificidades declinadas nos laudos exarados pelo médico assistente e franqueados junto à exordial (ID 15263967, fls. 67/70). A solicitação da aludida medicação é, portanto, pertinente ao tratamento de câncer, os fármacos se encontram incontroversa e devidamente licenciados pela ANVISA e a indicação visa o controle e estabilização do quadro clínico do autor conforme os protocolos disponíveis, considerando a condição específica do paciente-participante, a saber a condição toxicidade pulmonar limitante em decorrência do uso de outros fármacos. Ademais, certo é que ao plano somente é dada a limitação das mazelas acobertadas pelo contrato, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não lhe sendo, no entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada, lógica extensível ao tratamento medicamentoso, porquanto este tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante. E, no caso em apreço, o próprio plano de saúde agravante aponta serem os fármacos indicados pelo médico assistente destinados ao tratamento de câncer, calcando sua negativa na sua própria análise de que o diagnóstico realizado pelo médico assistente não levaria à conclusão de que o caso do autor se enquadraria em tal terapêutica (ID 15263967, fl. 71). A atual situação de saúde vivenciada pela parte agravada recomenda a imediata cobertura do tratamento medicamentoso postulado, visto que chancelado por ato médico que se sobrepõe à análise diagnóstica realizada pelo plano de saúde para fundamentar sua negativa de cobertura, ainda que sob o argumento de uso fora da bula. Essa apreensão decorre, ademais, da ponderação de princípios e postulados de âmbito constitucional, que faz pender, casuisticamente, para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à própria vida (art. 5o, 6o e 196 da CF/88). Destaca-se, no ensejo, que não há nos autos elementos que infirmem o diagnóstico e a indicação médica recomendada à parte agravada. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator